Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-13.2020.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001792-13.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO SOUZA DE PAULA - CPF: 045.097.461-80 (APELANTE), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 581.363.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FERREIRA COSTA - CPF: 362.996.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO
– SÚMULA 231 DO STJ
–
REPERCUSSÃO GERAL
DO TEMA ALUSIVO À FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

–

2.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 –
NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, PELOAPELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
– SANÇÃO MANTIDA
–

3
.
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPR
IMENTO DA PENA PARA O ABERTO
E
SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DE
REQUISITOS
LEGAIS
–

4
.
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
SANÇÃO PECUNIÁRIA
MÍNIMA APLICADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
EVENTAL
PRECARIEDADE FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 5.

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
–

6
. APELO
DES
PROVIDO.

1.
A
incidência de atenuantes, a exemplo da confissão espontânea, não pode conduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo foi resolvida pela aprovação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

2
.
Demonstrado que o apelante não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em incidência da referida minorante.

3
. É in
viáve
l o acolhimento do pedido de
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
, na espécie
,

diante do quantitativo da pena imposta
ao apelante,
com fulcro no art. 33, § 2o,
b
,
do Código
Penal
.
Da mesma forma, o
benefício da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos
não
deve ser concedido
ao apelante, porquanto
não estão
preenchid
os os requisitos do art. 44 do
d
iploma legal
aqui referido
.

4
.

Carece de
interesse recursal
o pedido de
redução da pena de multa quando
já
foi imposta no mínimo legal
na sentença
, nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal;
impondo-se, ademais
, ressaltar, que
eventual falta de capacidade financeira do apelante deve ser avaliada pelo Juízo da Execução.

5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais,
eis que
essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente,
uma vez que
este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira,
por
que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

6
. Apelo des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro de Souza Paula
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001792-13.2020.8.11.0026
, pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Arenápolis-MT
, que o condenou à pena de 5
(
cinco
) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, calcula
dos à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O apelante,
forte
nas razões juntadas no ID
84536525 (p. 2/7)
, postula: (
i
)

a aplicação,
em seu favor,
d
a atenuante da confissão espontânea e, por consequência,
a
redução de sua sanção
abaixo do mínimo legal;

(
i
i
)

a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §

4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
na fração m
áxima de 2/3 (dois terços)
;

(
iii
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
;

(
iv
)

a
redução da pena de multa;
(v)
o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o
a
berto
;
e, por fim,
(v
i
)

a isenção do pagamento das custas processuais
e despesas processuais
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
87536528 e 87536529 (p. 2/11)
, o Ministério Público
colima
o desprovimento
do presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pa
r
ecer encontradiço no ID
91098046
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acus
atória, encartada no ID
87536452
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 26 de novembro de 2020, por volta das 05h30min,
Jucelino

Kubstchek
, no.

398-E, Jardim Novo Horizonte – Arenápolis/MT, o denunciado
LEANDRO DE SOUZA PAULA
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
tinha em depósito, 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína
, em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, consoante Laudo de Constatação Preliminar de

Droga d
e ID. 45991406 – Pág. 26.
[...].
Destaques

no

original

Da leitura destes autos, verifica-se que
materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis, tanto que não foram alvos de impugnação no presente recurso, no qual, o apelante, limitou-se a atacar a sanção que lhe foi imposta.

A propósito, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

1a Fase – Pena-base:

No que tange à
culpabilidade
, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O réu
não ostenta antecedentes desabonadores
. No que tange à
personalidade e à conduta social
, não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-las. Os
motivos

são próprios à espécie. As
circunstâncias

foram normais. As
consequências

não podem ser aferidas pela ausência de dados. Não há
comportamento da vítima

a ser analisado.

Assim, não havendo circunstâncias desfavoráveis, fixo a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Presente a atenuante da confissão espontânea, mas a qual deixo de aplicar a correspondente redução em razão da súmula n. 231, do STJ.

3° Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Na última fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno a
pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, uma vez que existem elementos de prova capazes de demonstrar que Leandro se dedica às atividades criminosas, bem como integra organização criminosa. Ademais, o envolvimento dele com a criminalidade organizada é objeto dos autos n. 1001403- 28.2020.8.11.0026, em trâmite nesta comarca.

Pena de multa:

No pertinente à pena de multa, utilizando-se das circunstâncias judiciais especificadas e verificada a capacidade econômica do réu,
fixo-a em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade:

Nos termos dos art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, e levando em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o
regime SEMIABERTO
para início de cumprimento da pena.

A detração constante no art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, art. 44; bem como de suspender a execução da pena, art. 77 do CP, por não estarem presentes os requisitos legais.

(Trecho da sen
tença encartada no ID 87536515).
Destaques no original

Como visto, no caso em apreciação, o magistrado reconheceu a incidência da atenuante da confissão, tanto isso é verdade que mencionou essa particularidade quando da elaboração do cálculo dosimétrico acima reproduzido, explicando apenas que deixaria de proceder à redução correlata, em virtude de a sanção inicial
para o crime de tráfico de drogas
ter sido fixada em seu mínimo legal
de 5 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Diante disso, é imperioso reconhecer que a pretensão do apelante não merece prosperar, uma vez
que a incidência de atenuantes, a exemplo da confissão espontânea em alusão, não pode conduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo foi resolvida pela aprovação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ademais, deve ser ressaltado que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo
M
inistro Cezar
Peluso
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte suprema, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação.
Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STF – RE 597270 QO-RG – Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).

Destacamos

Por out
ra vertente, é mister concluir
que a pretensão defensiva objetivando a aplicação da minorante do tráfico privile
giado em favor de Leandro
não merece prosperar, porque se depreende da sentença condenatória que seu prolator, acertadamente, deixou de reconhecer e aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da Lei de Antidrogas, considerando que as circunstâncias do crime demonstram que o apelante era contumaz no comércio de drogas e fazia disso meio de sustento, não sendo demais registrar que a droga
fo
i

apreendida em razão do cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão em investigação sobre o narcotráfico, circunstância, essa, que demonstra que o apelante se dedica à atividade criminosa, inviabilizando, destarte, o reconhecimento e a aplicação do benefício
retrocitado
.

Como é de trivial sabença, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o agente deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na hipótese, conforme fico
u demonstrado
durante a instrução criminal,
o apelante
se

dedicava à atividade criminosa
, sobretudo pela investigação
policial
denotando seu envolvimento com o grupo Comando Vermelho e por mensagens trocadas entre seus integrantes com o apelante por aplicativo de celular
.

Dessa maneira, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures,
o apelante
não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, porquanto a intenção do legislador, ao elaborar aminorantedo § 4o do art. 33 da referida
Lex
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Assim, tendo em vista o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado, basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes, daí por que a causa especial de diminuição de
pena almejada por Leandro
não deve ser aplicada
.

No que se refere aos pedidos de abrandamento do regime imposto para o inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
,
é forçoso concluir que
também não merecem acolhida por ausência de preenchimento de requisitos legais,
diante do quantitat
ivo de pena imposto na sentença, sobrelevando-se, ainda, ressaltar, em relaç
ão à sanção pecuniária
, que não tem interesse recursal o apelante, porquanto já foi imposta no mínimo legal previsto, de acordo com o art. 49, § 1o, do Código Penal.

Por derradeiro, n
o que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em
consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Leandro Souza de Paula
, mantendo inalterados
todos os
termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021